Tribunal: TJPA
Processo: 0881632-18.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881632-18.2023.8.14.0301

APELANTE: JULIANA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: ADEMAR CASANOVA CORREA, EDBERTO DA SILVA MONTEIRO, ALDA NAZARE CHAGAS DE MATOS, SELMA COELHO DA SILVA, SYDNEA DA SILVA PASSOS, SYRLEI SILVA DA SILVA, EDNEIA MONTEIRO DA SILVA, ELIZETE DA SILVA MONTEIRO, CARLA DA SILVA CHAGAS, CARLOS DA SILVA CHAGAS, CLEITON DA SILVA CHAGAS, KATIA CILENI CHAGAS MOURAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0881632-18.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: Juliana de Fátima Almeida da Silva

RECORRIDO(A)(S): Katia Cileni Chagas Mourão e outros

RELATOR: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito das Sucessões. Ação de Inventário. Reconhecimento de União Estável post mortem. Pedido de nomeação de inventariante. Sentença de extinção por ilegitimidade ativa. Existência de controvérsia fática e documental. Necessidade de ação própria. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por suposta companheira do falecido, com pedido de reforma da sentença que extinguiu a ação de inventário por ilegitimidade ativa. Alegação de união estável por 17 anos e pretensão de ser reconhecida como herdeira legítima e inventariante do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é possível o reconhecimento incidental de união estável post mortem no curso da ação de inventário;

(ii) se há nos autos prova suficiente e ausência de controvérsia relevante entre os interessados quanto à existência da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora seja admitido o reconhecimento incidental da união estável no bojo do inventário, exige-se prova documental robusta e ausência de litígio relevante entre os herdeiros.

4. No caso, há documentos que contradizem a alegada exclusividade da relação com o falecido, como a existência de acordo judicial firmado em ação de alimentos em que a apelante reconhece união estável com terceiro, inclusive com filhos advindos dessa relação com terceiro.

5. A divergência entre os herdeiros e a fragilidade dos elementos de prova tornam indispensável o ajuizamento de ação autônoma de reconhecimento de união estável post mortem, pela via ordinária, com adequada dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É possível o reconhecimento incidental da união estável post mortem no curso de inventário, desde que presentes prova documental inconteste e inexistente dissenso relevante entre os interessados.”

“Na existência de dúvida substancial quanto à condição de companheira, impõe-se o ajuizamento de ação autônoma para reconhecimento da união estável, não sendo possível sua declaração incidental na ação de inventário.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0881632-18.2023.8.14.0301, em que é apelante Juliana de Fátima Almeida da Silva e apelados Katia Cileni Chagas Mourão e outros:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JULIANA DE FÁTIMA ALMEIDA DA SILVA
em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Abertura de Inventário Judicial
ajuizada por si em face dos recorridos, com o objetivo de ver reconhecida sua condição de companheira do falecido
ADEMAR CASANOVA CORREA
, sendo, portanto, sua herdeira legítima, com direito à abertura do inventário e à sua nomeação como inventariante do espólio.

A sentença recorrida, lançada ao ID 25241913, julgou
extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a
ilegitimidade ativa da autora
. Entendeu o juízo a quo que a existência da escritura pública de união estável desacompanhada de reconhecimento judicial e de outras provas robustas não seria suficiente para conferir à requerente a condição de companheira e, consequentemente, de herdeira. Revogou, ainda, a liminar anteriormente deferida que resguardava o imóvel objeto da lide, e condenou a autora ao pagamento das custas, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID 25241914), a apelante, em síntese, sustenta:
(i) ter convivido com o falecido Ademar Casanova Correa em união estável por 17 anos, relação essa amplamente comprovada por diversos documentos (escritura pública de união estável, declaração de convivência, contas bancárias conjuntas, extratos bancários, comprovantes de residência comum, declaração de óbito e outros);
(ii) que o bem inventariado (imóvel situado na Av. Marquês de Herval, nº 669, bairro Pedreira, Belém/PA) não se confunde com herança de cônjuge anterior do de cujus, já tendo sido objeto de ocupação arbitrária por terceiros após o falecimento do falecido, com abertura de boletim de ocorrência e tentativa frustrada de proteção possessória;
(iii) que, nos termos do art. 617 do CPC, possui prioridade legal para nomeação como inventariante;
(iv) que sua exclusão no processo de inventário n.º 0852091-71.2022.8.14.0301 não impediu o ajuizamento de nova ação, sendo inclusive recomendada pelo Tribunal;
(v) que os recorridos agiram de forma abusiva ao intentar partilha de bem que não integraria a herança legítima deles, sendo indevida a exclusão da apelante.
Ao final, requer a
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da união estável, a abertura do inventário, sua nomeação como inventariante, imissão na posse do imóvel e concessão de tutela de urgência para impedir sua alienação ou modificação.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 25241915, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, sob os seguintes fundamentos:
(i) inexistência de comprovação da união estável entre a apelante e o falecido, sendo insuficiente a escritura pública desacompanhada de reconhecimento judicial e de outros elementos probatórios robustos;
(ii) ocorrência de
coisa julgada
no processo de inventário n.º 0852091-71.2022.8.14.0301, onde o bem já teria sido partilhado exclusivamente entre os herdeiros legítimos de Oscarina Coelho Correa, primeira esposa de Ademar Casanova Correa;
(iii) inaplicabilidade da herança em favor da apelante mesmo que se reconhecesse a união estável, haja vista o regime da separação obrigatória de bens (art. 1.641, II, do CC), por o de cujus já ter mais de 70 anos à época do início da convivência;
(iv) existência de relação simultânea da apelante com outro companheiro (Sr. Waldemir Gomes da Silva), inclusive com filha em comum, o que, segundo os apelados, descaracterizaria a alegada exclusividade da relação com Ademar;
(v) ausência de comprovação de esforço comum na aquisição do imóvel.
Ao final, requerem o
não conhecimento
ou, subsidiariamente, o
desprovimento do recurso
, com condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais recursais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Câmara versa, substancialmente, sobre a
possibilidade de reconhecimento da união estável entre a recorrente Juliana de Fátima Almeida da Silva e o falecido Ademar Casanova Correa
, para fins de legitimação ativa da autora na abertura de inventário e sua nomeação como inventariante do espólio.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio não exige, como condição absoluta, o prévio reconhecimento judicial da união estável para que dela possam derivar efeitos patrimoniais ou sucessórios. De fato, a
escritura pública declaratória de união estável
constitui meio de prova dotado de presunção de veracidade, embora
não absoluta
, especialmente quando contestada por terceiros interessados e desacompanhada de outros elementos robustos.

Contudo,
em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual
, corolários do próprio
princípio do juízo universal do inventário
(CPC, art. 612),
a jurisprudência admite, excepcionalmente, o reconhecimento incidental da união estável post mortem no bojo da própria ação de inventário
,
desde que a prova documental seja cabal e não haja dissenso relevante entre os interessados quanto aos pressupostos caracterizadores da convivência
.

No caso dos autos, a apelante aduz ter convivido em união estável com o falecido Ademar por 17 anos, sendo, por isso, sua única herdeira legítima, com direito à abertura do inventário e nomeação como inventariante. Para tanto, apresentou, dentre outros documentos:
– escritura pública de união estável;
– contas bancárias conjuntas;
– comprovantes de residência comum;
– certidão de óbito com sua indicação como companheira;
– recibos de pagamento de funeral;
– declaração de dependência econômica.

Todavia, conforme bem pontuado na sentença prolatada e reiterado pelos recorridos em contrarrazões,
há documentos hábeis a gerar dúvida razoável quanto à exclusividade e continuidade da relação da apelante com o falecido
, elementos que integram a essência do vínculo de companheirismo conforme previsto no art. 1.723 do Código Civil.

Com efeito, os próprios apelados colacionam aos autos prova documental oriunda da
ação de oferta de alimentos n.º 0834758-38.2024.8.14.0301
, na qual
a própria apelante reconhece judicialmente a existência de união estável com terceiro, o Sr. Waldemir Gomes da Silva
, com quem teria convivido
simultaneamente ao relacionamento alegado com o de cujus
, inclusive com prole advinda dessa segunda união.

A jurisprudência tem entendido que a
simultaneidade de uniões estáveis desqualifica a affectio maritalis necessária ao reconhecimento de entidade familiar
, mormente quando há indícios de relações paralelas de mesma natureza jurídica.

Assim, diante da
existência de dissenso entre os supostos herdeiros
, da
fragilidade das provas documentais
e da
existência de elementos contraditórios
, não se revela adequado nem juridicamente seguro o reconhecimento incidental da união estável no bojo do inventário, sem a devida instrução probatória ampla e contraditória.

É necessário, portanto, o ajuizamento da
ação própria de reconhecimento de união estável post mortem
, pela via ordinária, em que se possibilite o devido contraditório, oitiva de testemunhas, análise do conjunto probatório de maneira aprofundada e, se for o caso, reconhecimento da condição de companheira da recorrente, com efeitos retroativos ao inventário, inclusive para habilitação e eventuais direitos sucessórios.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte recorrente para propor a ação de inventário, sem prejuízo de que esta busque o reconhecimento da alegada união estável pela via ordinária própria.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025